Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727686-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena unificada de 9 anos e 11 meses de reclusão, no regime semiaberto, por crimes de tráfico de drogas – teve indeferido pedido de progressão de regime (ID 73766434). Sustenta o impetrante que, em que pese preenchidos os requisitos objetivos, foi indeferido pedido de progressão de regime do paciente, ao fundamento de que ele cometeu falta disciplinar de natureza média, tendo que aguardar o decurso do prazo de três meses para a concessão do benefício. Afirma que “impedir a progressão com base exclusivamente em uma falta de menor gravidade, já punida administrativamente, e sem qualquer reiteração, configura constrangimento ilegal (...).” Além disso, “a conduta praticada consistiu apenas em pequeno atraso no retorno à unidade prisional, com reapresentação espontânea no dia seguinte, não havendo dolo de fuga, tratando-se de hipótese reconhecidamente não impeditiva da progressão de regime.” (ID 73766432, p. 1 e 3). Pede seja assegurada ao paciente a progressão de regime. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que indeferiu pedido de progressão de regime. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o caso. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (LEP, art. 112, § 1o). Se o paciente cometeu falta média, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o prazo da reabilitação e, com isso, ostente boa conduta carcerária. Considera-se bom comportamento carcerário aquele decorrente da inexistência de registro de faltas disciplinares no prontuário do preso. Equipara-se, contudo, ao bom comportamento carcerário, a conduta do preso cujo prontuário registre a prática de falta, porém com reabilitação posterior (CPDF, art. 148, caput e parágrafo único). No caso, é de três meses o prazo para reabilitação de comportamento, a partir da data da prática de falta disciplinar de natureza média (CPDF, art. 151, II). O registro de falta média não reabilitada afasta o bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para progressão. Esse o entendimento do Tribunal: “(...) O direito à progressão de regime exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (cumprimento de percentual de pena exigido) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal. O preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto. A prática de falta média, ainda não reabilitada, embora não seja hábil para interromper o prazo para concessão de benefícios nem gere a regressão de regime, impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, pois não constatado o bom comportamento carcerário, demonstrando ausência de senso de disciplina e responsabilidade, fundamentais para o ingresso no regime aberto, conforme estabelece o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. Estando pendente o transcurso do prazo de reabilitação da prática da falta média, revela-se acertada a decisão hostilizada, que não implementou o benefício de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, cumulada com instituição de prisão domiciliar e monitoração eletrônica. (...).” (TJDFT, 07198846520248070000 1884349, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/06/2024, PJe 08/07/2024.); "(...) 1. O Código Penitenciário do Distrito Federal especificou o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação de comportamento diante da prática de falta média. 2. As faltas médias não reabilitadas podem caracterizar comportamento carcerário inadequado, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. (TJDFT, 07020314820218070000 DF 0702031-48.2021.8.07 .0000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/03/2021, PJe : 14/04/2021.). Não há constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES